Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO JULGADO. VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela impetrante e pelo ente distrital impetrado contra acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, conforme o Tema 1.266 do STF. O Distrito Federal alega omissão diante da pendência de julgamento de embargos no STF e requer o sobrestamento do processo. A empresa embargante sustenta omissão e erro quanto à análise da inconstitucionalidade da legislação distrital e à delimitação da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão diante da pendência de julgamento de embargos de declaração no STF no Tema 1.266; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar tese relativa à inconstitucionalidade da legislação distrital e à inexigibilidade do ICMS-DIFAL por ausência de norma válida; e (iii) avaliar se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. O julgamento dos embargos declaratórios no RE 1.426.271/CE pelo Supremo Tribunal Federal, com sua rejeição, afasta a alegada pendência de recurso e acarreta a perda superveniente do interesse recursal do Distrito Federal, tornando prejudicada a pretensão de sobrestamento do processo.
5. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que a tese relativa à validade e à eficácia da legislação distrital já havia sido expressamente apreciada no acórdão anterior, inexistindo omissão ou erro material a ser sanado em sede de embargos de declaração.
6. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos pela impetrante com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal não conhecidos. Embargos de declaração opostos pela MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão ou erro material quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.